Tribunal: TJES
Processo: 5003847-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5003847-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA
AGRAVADO: MARIA DA PENHA DE ALMEIDA EFFQUEN
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Chocolates Garoto S/A

contra o v. acórdão de id 2074665, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Maria da Penha de Almeida Effquen
, reformando a decisão objurgada, a fim de a fim de (i)

determinar que o cálculo do saldo devedor seja feito mediante aplicação exclusiva da taxa Selic, a contar do evento danoso; e (ii) ressalvar a necessidade de se respeitar a parcela incontroversa do débito, que já foi objeto de pagamento, nos termos da fundamentação supra.

A embargante, em suas razões recursais (id 2152151), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que, muito embora tenha concluído que houve pagamento a maior, não foi resguardado o seu direito a que o montante eventualmente pendente de pagamento seja compensado com a diferença paga a maior.

A parte embargada, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção incólume do acórdão (id 2157324).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela e. Desa. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Chocolates Garoto S/A

contra o v. acórdão de id 2074665, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Maria da Penha de Almeida Effquen
, reformando a decisão objurgada, a fim de a fim de (i)

determinar que o cálculo do saldo devedor seja feito mediante aplicação exclusiva da taxa Selic, a contar do evento danoso; e (ii) ressalvar a necessidade de se respeitar a parcela incontroversa do débito, que já foi objeto de pagamento, nos termos da fundamentação supra.

A embargante, em suas razões recursais (id 2152151), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que, muito embora tenha concluído que houve pagamento a maior, não foi resguardado o seu direito a que o montante eventualmente pendente de pagamento seja compensado com a diferença paga a maior.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal revela, em verdade, falta de compreensão quanto ao resultado do julgamento do agravo, eis que a pretensão deduzida nestes aclaratórios já fora até mesmo acolhida no acórdão hostilizado.

Deveras, o pronunciamento judicial hostilizado é claro ao explicitar que “
a
exequente não pode ser compelida a restituir o montante
já
levantado, eis que o levantamento foi autorizado justamente por cuidar-se de quantia incontroversa
.
[...]
a impugnação da executada quanto
aos cálculos da
importância devida restringe-se à quantia em relação a qual manifestou divergência quando intimada para tan
to
”.

Ou seja, o voto condutor do acórdão não deixa dúvidas de que a executada anuiu expressamente quanto ao montante de R$ 698.609,19, tendo até mesmo efetuado o seu pagamento, limitando-se a se insurgir quanto ao valor de R$ 43.138,04, em relação ao qual somente ofereceu garantia.

Bem por isso, a conclusão lógica que se extrai de tais premissas é que, caso o recálculo do montante pela Selic resulte em quantia inferior àquela já levantada, tal circunstância não implicará a necessidade de a exequente restituir os valores pagos a maior, eis que, frisa-se à exaustão, a parcela incontroversa do débito encontra-se imune a eventual alteração do índice dos encargos legais.

Em contrapartida, por evidente, os novos cálculos afetarão a parcela controversa do débito exequendo, de sorte que terão por desiderato aferir se já houve, ou não, a satisfação da obrigação. Destarte, conquanto vedada a determinação de restituição da quantia incontroversa, o acórdão objurgado é claro ao explicitar que
na eventualidade de o novo valor obtido ser inferior à importância incontroversa, a execução será extinta com resolução do mérito, em razão da satisfação da obrigação, de tal sorte que a executada não mais terá que pagar a parcela controversa
.

É dizer, já está suficientemente explicitado no acórdão objurgado que os valores supostamente pendentes – a parcela controversa – serão compensados com o montante pago a maior na eventualidade de o recálculo resultar em quantia inferior àquela já adimplida pela executada. Não há, pois, nenhum vício a ser sanado.

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.